Tribunal: TJDFT
Processo: 0749757-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALICE DE OLIVEIRA SÁ (agravante/executada), contra decisão proferida (ID 252816176, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0713494-24.2025.8.07.0007, proposta em face de NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, que alegava que a ordem de bloqueio via SISBAJUD teria recaído sobre verba salarial. Em suas razões recursais (ID 78314252), a agravante/executada afirma, em síntese, que a agravada, NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor da Agravante, objetivando a satisfação de um crédito originado de instrumentos de confissão de dívida, no valor inicial de R$ 15.205,94 (quinze mil, duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos). Sustenta que, em 07/10/2025, foi determinada a inclusão de ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática ("teimosinha"), pelo prazo de 30 dias, sendo que, no dia seguinte, 08/10/2025, a agravante foi surpreendida com a efetiva e concreta indisponibilidade de todos os seus recursos financeiros. Argumenta que, diante desta situação de extrema gravidade, protocolou, de imediato, a competente Impugnação ao Bloqueio SISBAJUD (ID 252805198, dos autos de origem), amparada no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, sendo que, na referida peça, a agravante não se limitou a alegações genéricas, pelo contrário, instruiu a impugnação com um robusto acervo probatório, demonstrando de forma inequívoca e irrefutável a ilegalidade da constrição. Defende que, mesmo diante de tamanha evidência documental, o Douto Juízo a quo, na decisão ora combatida, rejeitou a impugnação sob o fundamento de que peça impugnatória seria "prematura", porquanto "não há nos autos resposta definitiva do sistema SISBAJUD" e, por consequência, "inexiste comprovação de constrição efetiva sobre valores de natureza salarial". Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar o imediato desbloqueio e a integral liberação dos valores constritos na conta corrente e aplicações financeiras de titularidade da Agravante, no montante total de R$ 15.963,07 (quinze mil, novecentos e sessenta e três reais e sete centavos), expedindo-se a competente ordem à instituição financeira. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar, bem como a seja declarada a absoluta impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados, com fundamento nos artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, compulsando os documentos apresentados pela parte requerente (ID 78314777), verifica-se a comprovação de sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Diante disso, CONCEDO a agravante/executada os benefícios da gratuidade de justiça. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar o imediato desbloqueio e a integral liberação dos valores constritos na conta corrente e aplicações financeiras de titularidade da Agravante, no montante total de R$ 15.963,07 (quinze mil, novecentos e sessenta e três reais e sete centavos), expedindo-se a competente ordem à instituição financeira, sob a alegação de que se trata de verba salarial, portanto impenhorável. De outro lado, compulsando os extratos da conta corrente da agravante/executada, percebe-se que a requerente tem como única fonte de renda seus rendimentos de beneficiária de pensão do Corpo de Bombeiros Militar do DF (ID 78314775), na qual percebe a quantia de R$1.751,42 (mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), sendo que não resta demonstrado nos autos que a agravante possui outra fonte de renda que não seja sua pensão. A par disso, nesse referido extrato bancário, verifica-se o bloqueio judicial do valor exato de sua verba salarial, o que convenhamos se trata de valor extremamente modesto, de modo que considero que qualquer penhora sobre o salário pode representar sério risco à sua subsistência, bem como de sua família, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, presentes a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada na decisão combatida poderá causar à agravante/autora, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida imperiosa. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito desse agravo de instrumento, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça à agravante/executada e DEFIRO A LIMINAR pleiteada, para determinar que o Juízo a quo proceda ao desbloqueio de todas as contas da parte agravante/executada, bem como determine a liberação dos valores constritos em sua conta corrente. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator